Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700918-83.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHARLLES PATRICK DE SOUZA IMPETRANTE: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por DIEGO DE OLIVEIRA SILVA em favor de CHARLLES PATRICK DE SOUZA, visando, liminarmente, a revogação de prisão preventiva. O pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 80153612). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator